Tribunal: TJMT
Processo: 0003472-69.2018.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003472-69.2018.8.11.0010
APELANTE: FERNANDO DA SILVA SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – 1.IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2. INSURGÊNCIA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DE PENA DE DETENÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante teria lhe agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.
2. Com relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade de detenção pela pena de multa, nos termos do que dispõe o artigo 129, § 5o, do Código Penal, é certo que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, há o óbice do artigo 17, da Lei no 11.340/06, que veda a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique em pagamento isolado de multa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003472-69.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA TEODORO DIAS DA SILVA (VÍTIMA), FERNANDO DA SILVA SOUZA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – 1.IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2. INSURGÊNCIA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DE PENA DE DETENÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante teria lhe agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.

2. Com relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade de detenção pela pena de multa, nos termos do que dispõe o artigo 129, § 5o, do Código Penal, é certo que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, há o óbice do artigo 17, da Lei no 11.340/06, que veda a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária,
bem como a substituição de pena que implique em pagamento isolado de multa
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
FERNANDO DA SILVA SOUZA
,

à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos autos da ação penal no
3472-69.2018.811.0010
, código
115254
, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

A defesa sustenta que o apelante
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, visto que tão somente reagiu para repelir injusta agressão perpetrada pela própria vítima, razão pela qual postula a absolvição.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento das lesões recíprocas, com a substituição prevista no §5° do art. 129 do CP, a fim de que a pena de detenção seja substituída por pena de multa.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. Gill Rosa Fechtner

é pelo não provimento do recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa
busca a absolvição do apelante do crime capitulado no artigo 129, §9°, do Código Penal, sob o argumento de que agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
, visto que a iniciativa de agressão foi exclusivamente da vítima, porque o apelante afirmou em seu depoimento em juízo que realmente jogou a cadeira contra a vítima, mas que não chegou a acertá-la, uma vez que ela segurou a cadeira.

No entanto, não há como acolher a almejada pretensão, porquanto o conjunto probatório não demonstra que a ação se deu nessa circunstância, não evidenciada a presença dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal.

Isso porque, consta dos autos, que
no dia 08 de abril de 2018, na Rua 04, no 152, Bairro Jardim Aeroporto II, em Jaciara, o apelante
FERNANDO DA SILVA SOUZA
ofendeu a integridade corporal da vítima
Roberta Teodoro Dias da Silva
, sua (ex) convivente, jogando uma cadeira em sua direção, acertando os seus braços, conforme descrição no mapa topográfico

Com efeito, no seu depoimento em juízo a vítima
Roberta Teodoro Dias da Silva

asseverou:

“(...)
“[...] que são conviventes; que ao retornar da fazenda, um pessoal mandou uma foto para a depoente que seu esposo estava no bar; que não viu ele em casa e achou o mesmo em uma festa; que discutiram, pois ele não tinha que sair sem a mesma; que a depoente saiu para beber e curtir; que chegou de manhã em casa e achou que ele não estava em casa, ao passo que o mesmo estava; que começaram a discutir e entraram em vias de fato; que não se recorda de ele ter falado que se fosse preso que iria matá-la; que bateu na porta e ele abriu; que ele
pegou uma cadeira para dar uma cadeirada na mesma; que segurou a cadeira; que ele chegou a dar um golpe na depoente; que não se lembra se foi com a cadeira ou com a porta; que a porta ficou toda amassada (...)
” (sic) (trecho extraído da r. sentença) (id.

48302467).

Nesse contexto, é certo que
nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas,
onde há apenas a convivência familiar,
dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido
, razão pela qual
a palavra da ofendida assume especial relevância probatória
, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação – a menos, é claro, que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, o que, no caso dos autos, não restou demonstrado.

Com efeito, o depoimento da vítima no sentido de que o apelante teria lhe agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão Corporal.

Dessa forma entende, também, o Supremo Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. PRETENSÕES INSUSCETÍVEIS DE ANÁLISE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, tal como ocorre na hipótese vertente. Precedentes. 2. A Corte de origem, com base nas provas dos autos, entendeu pela presença de provas suficientes à manutenção do édito condenatório, bem como entendeu presentes o dolo e a relação íntima de afeto. Desse modo, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 3. Agravo regimental desprovido. (REsp 1.684.423/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2017, DJe 06/10/2017)
(destacamos).

No mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TIPIFICADO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

“As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.”
(TJMT, AP n. 77671/2014)."

(TJMT: Recurso de Apelação Criminal no 2271/2015, Relator Desemb. PEDRO SAKAMOTO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 3/6/2015).

Nesse contexto, não subsiste a tese de legítima defesa ou de lesões recíprocas, na forma do art. 129, § 5o, do CP, porque
mesmo que tenha ocorrido prévia briga entre o casal, os meios utilizados pelo apelante não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que a vítima restou lesionada, como acima referido.

Não há justificativa para a intensidade das agressões perpetradas por ele contra a ex-companheira, porquanto defender-se é uma coisa; agredir com violência é outra.

Desse modo, a suscitada tese de legítima defesa restou isolada, haja vista que não há nos autos qualquer elemento capaz de apontar que o apelante tenha agido abarcado por qualquer excludente de ilicitude.

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque está devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal cometido no âmbito doméstico. O depoimento da vítima corroborado pelo exame de corpo de delito realizado, comprovam o dolo do apelante em lesioná-la, o que já é suficiente para submetê-lo nas sanções dos artigos 129, §9o, ambos do Código Penal.

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA DE MULTA

Com relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade de detenção pela pena de multa, nos termos do que dispõe o artigo 129, § 5o, do Código Penal, é certo que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, há o óbice do artigo 17, da Lei no 11.340/06, que veda a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária,
bem como a substituição de pena que implique em pagamento isolado de multa
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020